Tribunal: STF
Processo: ARE 1536899
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 33) contra a decisão (eDoc 28) que, fundamentando-se na incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 19) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 12):



    APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA - Ação civil pública - Pretensão de determinar realização de obras de conservação e manutenção de duas estradas vicinais - Sentença de procedência para condenar a ré, ora apelante, a executar tais obrigações de fazer - Inadmissibilidade - Questão que se insere na discricionariedade técnica da Administração - Inobservância do princípio da separação dos poderes - Ausência de situação excepcional a autorizar a intervenção do Judiciário em políticas públicas - Necessidade de observância de autorizações e dotações orçamentárias - Precedentes desta Corte. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos, deu provimento à apelação por entender que a questão se insere na discricionariedade técnica da Administração Pública, sem situação excepcional que justifique a intervenção do Judiciário, ressaltando a ausência de provas suficientes de que a omissão do Município comprometa o mínimo existencial ou represente risco iminente à população, tornando inadmissível a imposição judicial de um cronograma de obras.



     



    Transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 12, fls 4 e 5):



    Assim, somente excepcionalmente é que poderia o Poder Judiciário, provocado pelo autor, que age como legitimado extraordinário na defesa de interesses difusos indisponíveis, intervir em políticas públicas, para adequar a prestação dos serviços. 



    Ora, isso só seria possível com uma demonstração cabal e substanciosa de violação do dever prestacional de segurança, o que, como se verá, não ocorre no caso em tela. 



    Com efeito, no caso dos autos, é certo que não há prova suficiente que demonstre que havia autêntico, iminente e inequívoco perigo às pessoas que trafegavam nas indicadas estradas. Toda a apuração foi iniciada por meio de matéria jornalística, na qual um Vereador cobrava melhorias para as mencionadas estradas e, para além de tal matéria, há apenas o laudo elaborado pela Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo. 



    Assim, anote-se que nenhuma prova foi produzida em Juízo e nem mesmo do laudo da CODASP pode-se extrair a conclusão de que as melhorias ali indicadas são urgentes, sob pena de colocação da vida dos usuários em risco. Aliás, consta até mesmo de uma passagem do laudo que há “sub-utilização da estrada”, não tendo ficado claro que se trata de local em que realmente há grande circulação de veículos. 



    Não se ignora que as estradas municipais, devem, sim, ser preservadas e conservadas, com regular e constante serviço de manutenção, mas tal fato, por si só, não justifica a intervenção do Poder Judiciário no poder discricionário da administração. Mais uma vez, repita se, não se comprovou estar diante de ofensa ao mínimo existencial. 



    Assim, a situação verificada nestes autos não beira um quadro drástico tal que autorize medida extrema de ativismo judicial. 



    Diante deste cenário, era ônus probatório do autor a demonstração dos fatos alegados em ordem a plena convicção de sua tese, mas, em verdade, reafirme-se, para além da prova documental, não foi produzida, nada obstante a oportunidade concedida, outra prova (quer oral, quer pericial). E, considerando os documentos do processo, não se pode afirmar suficiência de elementos de convicção para sustentar a assertiva constante da inicial. 



    (com meus grifos)



    A revisão do posicionamento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente